Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-79.2024.8.11.0021
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000234-79.2024.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (AGRAVANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. - CNPJ: 05.872.541/0001-23 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. - CNPJ: 05.872.541/0004-76 (AGRAVADO), MINERACAO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 05.520.594/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROCAN LTDA - CNPJ: 30.736.485/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), TIANE SOUZA TOLOTTI - CPF: 005.032.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN EDUARDA SOUZA LIMA WINCK - CPF: 045.143.911-23 (TERCEIRO INTERESSADO), S.R. CAL REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 12.678.803/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILDA LEITE DE SOUZA - CPF: 770.793.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E AUTORIZOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS DE FORMA PARCELADA, EM 06 (SEIS) PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS, SUJEITAS À CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ART. 468, § 7o, DO PROVIMENTO No 41/2016-CGJ/MT – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”
(STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
(art. 98, § 6o do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PAULO LUIS WINCK contra a decisão monocrática que, após oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu o prazo para o recolhimento do preparo recursal, faculta a forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade, pois além do fato de a declaração de hipossuficiência ser apta ao deferimento, os documentos juntados no recurso são contundentes à comprovação da alegada miserabilidade.

No mais, discorre sobre o valor elevado das custas de primeiro grau e a impossibilidade do pagamento dessas despesas sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido e autorizou o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A parte recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária; para tanto foi oportunizada a apresentação de documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, cuja resposta parcial se deu nos Ids. 292672865 e seguintes.

Como sabido, a assistência judiciária alcança todo aquele que declara, ao se socorrer do Poder Judiciário, a sua necessidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, que dispõe:

“Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§3o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Embora, o artigo estabeleça que a simples declaração de hipossuficiência baste à concessão, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, disciplina que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.
(destaquei).

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, dada a própria natureza da ação, deixou de carrear aos autos os documentos necessários à comprovação da propalada precariedade econômica, especialmente os extratos de movimentação bancária e do extrato de declaração de IRPF, e não havendo qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido.

Consigno, ainda, que, conforme verificado nos autos, no ano passado, por ocasião da distribuição dos embargos à execução opostos pelo próprio apelante, o pedido de gratuidade já fora indeferido, tendo a parte, à época, efetuado o pagamento regular das custas judiciais, cujo valor ultrapassou a quantia de R$11.000,00 (onze mil reais). Ressalte-se que, desde então, não se comprovou qualquer alteração superveniente relevante na situação econômico-financeira do requerente, de modo que inexiste justificativa plausível para a reconsideração da matéria neste momento recursal, permanecendo íntegros os fundamentos que já haviam ensejado o indeferimento da benesse anteriormente pleiteada.

Não fosse o bastante, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada prejudicar o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar,
ao menos, com o preparo recursal.

Portanto, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária,
tenho que deve ser mantida a decisão de indeferimento.

Em caráter sucessivo, aplica-se na hipótese a
possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada
, consoante preconiza o artigo 98, § 6o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento do preparo, mas, tão somente, de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Assim, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor do preparo ao recorrente, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. -
Diante da previsão expressa do art.98, § 6o, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento.
– [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO”
(Agravo de Instrumento No 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Saliento, por oportuno, que eventual indivisibilidade do sistema, no tocante ao parcelamento do preparo,
deve ser reportado ao setor competente para fins de resolução e cumprimento da ordem/autorização judicial.

Dispositivo

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025